Tribunal: STF
Processo: AI 612278
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE À
   QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUALMENTE ASSUMIDAS. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF.
Para se chegar
   a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido,
   seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na
   esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula
   279/STF.
Não é cabível recurso extraordinário para reexaminar
   cláusulas contratuais. Óbice da Súmula 454 do Supremo Tribunal
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.